Tribunal: STF
Processo: AI 807299
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Agravo regimental a que se nega provimento.